Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto.
2. Recurso do autor. Requer a gratuidade de justiça e, no mérito, argumenta que o acidente ocorreu devido à negligência e imprudência do réu, que dirigia em velocidade incompatível com as condições da via, que estava em obras na ocasião. Pugna o autor pela indenização por danos materiais, ante a presença dos pressupostos legais.
3. Recurso do réu. Requer a gratuidade de justiça e pugna pela admissibilidade da juntada de documentos em fase recursal, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, visto que os orçamentos para o conserto do veículo foram produzidos após a contestação. No mérito, requer a reforma da sentença, alegando que o acidente resultou de manobra imprudente do autor, que deve responder pelos danos materiais e morais causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil dos condutores dos veículos pelo acidente de trânsito ocorrido em 25/09/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC), circunstância endossada pelo fato de que as partes estão assistidas pela Defensoria Pública.
6. O julgamento antecipado da lide constitui técnica processual utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. Inteligência do artigo 330 do CPC.
7. E sendo identificados fatos controversos e relevantes para a solução do litígio, a resolução antecipada da lide contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, incorrendo em cerceamento de defesa que compromete a validade da sentença (Acórdão 1070163, 20130111025445APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018, publicado no DJe: 31/01/2018).
8. No caso, a dinâmica do acidente de trânsito não foi satisfatoriamente esclarecida e as versões apresentadas pelas partes são antagônicas, caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo, independentemente de oportunizar às partes a produção de provas. Ademais, importa destacar que as partes não foram assistidas por advogados na fase de instrução probatória.
9. E consoante o artigo 33 da Lei no 9.099/95, todas as provas deverão ser apresentadas durante a audiência de instrução e julgamento, mesmo que não tenham sido previamente solicitadas (Acórdão 1921957, 0723662-17.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.)
10. Preliminar de cerceamento de defesa reconhecida de ofício, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando a regular instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de cerceamento de defesa reconhecida de ofício, nos termos do item 10. Sentença desconstituída. Recursos prejudicados.
12. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330; Lei no 9.099/1995, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921957, 0723662-17.2023.8.07.0020, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 16/09/2024; TJDFT, Acórdão 1070163, 20130111025445APC, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, j. 24/01/2018.